Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708325-85.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por IMF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 56918435/56365602). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator